Tribunal: TJSP
Processo: 2184452-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2184452-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
ADRIANO LINHARES DA MOTA, Impetrantes MARIO GUIOTO FILHO,
MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHEZ CURI, RAFAEL CONTE LAGES,
GRASIELLE MELISSA HEGUEDUCH GUIOTO e AMÁBILE VICTÓRIA
GUIOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184452-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2184452-19.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas - DEECRIM UR4
Processo n. 0001971-15.2018.8.26.0996
Impetrantes: Mário Guioto Filho, Melissa Mayra De Paula Sanches Curi e
Rafael Conte Lages
Paciente: Adriano Linhares da Mota
Voto n. 39690
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Mário Guioto Filho, Melissa
Mayra De Paula Sanches Curi e Rafael Conte Lages, em benefício de Adriano
Linhares da Mota, com pedido de liminar, objetivando seja deferido ao
paciente o benefício do livramento condicional ou prisão albergue domiciliar,
mediante uso de tornozeleira.
Sustentam que, após a ocorrência da atual crise do
“coronavírus COVID-19”, no intuito de conter-se o avanço do contágio da
doença nos presídios, editou-se recomendação, orientando os juízes a
concederem prisão domiciliar a presos.
Alegam que o paciente possui sérios problemas físicos e
psíquicos, inclusive, faz uso de remédios controlados, face aos constantes
ataques epiléticos.
Mencionam declaração de ex-detento no sentido de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184452-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ataques epiléticos do paciente eram constantes e raras vezes era atendido.
Quando havia socorro, os guardas diziam que era mentira e o encaminhavam
para o castigo.
Destacam a precariedade do estabelecimento prisional no
tocante à higiene, à alimentação, além da superlotação, aumentando o risco
de contágio pelo novo “coronavírus”.
Indeferida a liminar (fls. 1065/1066)
Informações prestadas (fls. 1069/1070).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento do writ ou, caso assim não se entenda, pela denegação da
ordem (fls. 1075/1087).
É o relatório.
Ao que se extrai dos autos, o paciente cumpre penas que
totalizam 9 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão, em regime fechado, pela
prática de homicídio qualificado tentado, com término de cumprimento previsto
para 31/07/2021.
Pois bem.
Os pedidos de livramento condicional e de prisão domiciliar,
com base na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, foram
indeferidos pelo juízo de origem (fls. 1071/1072).
Ao que se extrai, não restou comprovada a necessidade
efetiva de o paciente ser colocado em prisão domiciliar. O fato de fazer uso de
remédios controlados, em razão de ataques epiléticos, por si só, não justifica o
deferimento das benesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184452-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Alias, como destacado pelo Magistrado de origem: “A despeito
dos bons argumentos apresentados pela defesa, inexiste previsão legal para
que a concessão do livramento condicional prescinda da análise do requisito
subjetivo do sentenciado. Ainda que se alegue que seu estado de saúde é
frágil a ponto de justificar a concessão da benesse, certo é que não há nos
autos nenhuma declaração da unidade prisional capaz de amparar tal
afirmação” (fl. 993).
Vale frisar que as autoridades custodiantes têm condições de
apreciar os casos específicos e de tomarem medidas administrativas
adequadas. A impetração, repita-se, não trouxe elemento indicativo de que o
paciente esteja, efetivamente, no grupo de risco.
Não se ignore, outrossim, haver informes da Secretaria de
Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas
preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de
circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas,
além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve
intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais,
incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos
agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos
também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem ao
convívio com os demais reeducandos.
Nessa conformidade, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184452-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5